Tribunal: TJPA
Processo: 0805856-66.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805856-66.2024.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0805856-66.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO

ADVOGADA: DRA. WANESSA DA SILVA TEIXEDIRA OAB/PA 36.519

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO TOXICOLÓGICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o tipo do art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é cabível a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal; (ii) examinar se a pena fixada pode ser redimensionada ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação tem respaldo em provas consistentes: apreensão de 21 (vinte e um) invólucros de óxi, quantia em dinheiro e aparelho celular, além do laudo toxicológico e dos depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão, os quais não apresentam indícios de má-fé ou contradição.

4.

O crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação da venda do entorpecente, bastando a posse com finalidade de distribuição, conforme interpretação do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

5.

A ausência de prova de que a droga seria destinada ao uso pessoal e a existência de elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente, além das circunstâncias da prisão, inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6.

O pedido de redução da pena para o mínimo legal é prejudicado, uma vez que a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo penal, justificando a exasperação na segunda fase em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de 21 (vinte e um) invólucros de substância entorpecente, aliada à fuga do agente, ao local e às condições da prisão, caracteriza o tráfico de drogas na forma do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.

O depoimento de policiais em juízo, ausente prova de má-fé ou contradição, é meio probatório idôneo à condenação.

3.

A fixação da pena-base no mínimo legal, quando devidamente fundamentada, afasta a pretensão de redimensionamento da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020, DJe 05.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0805856-66.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO

ADVOGADA: DRA. WANESSA DA SILVA TEIXEDIRA OAB/PA 36.519

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 26251779 p. 1-3) em resumo, que em 28/03/2024 por volta das 17h30min, uma guarnição da Polícia Militar – após receber denúncia anônima de que um homem trajando camisa vermelha estaria comercializando entorpecentes na Rua Francisco Monteiro, CEP: 66073-018 – diligenciou até o local e ao avistarem o Apelante, perceberam que o mesmo ao notar a presença da equipe, empreendeu fuga em sua bicicleta jogando um embrulho ao chão, contudo, foi alcançado e em revista no local encontraram o objeto lançado onde haviam 21 (vinte e um) invólucros de pedra de óxi e em revista pessoal, encontraram na posse do Recorrente a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) e 01 (um) aparelho celular.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 26251936), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26251940 p. 1-9) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 26251946 p. 1-4), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 27541346 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. D
a pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito, após terem
recebido denúncia anônima de que havia um homem vestido com uma camisa vermelha comercializando entorpecentes na Rua Francisco Monteiro, CEP: 66073-018. E ao diligenciarem até o local e ao avistarem o Apelante, perceberam que o mesmo ao notar a presença da equipe, empreendeu fuga em sua bicicleta jogando um embrulho ao chão, contudo, foi alcançado e em revista no local encontraram o objeto lançado onde haviam 21 (vinte e um) invólucros de pedra de óxi e em revista pessoal encontraram na posse do Recorrente a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) e 01 (um) aparelho celular, conforme
Laudo Toxicológico (ID n° 26251928 p. 1-2)
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 26251761 p. 9).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos (Policiais Militares CARLOS BRENO DA SILVA MIRANDA e BRUNO RAFAEL TEIXEIRA DE HOLANDA) e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo os entorpecentes constantes no
A
uto de Apreensão e Apresentação (ID n° 26251761 p. 9)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, além da quantia de entorpecentes (21 invólucros) foi apreendida a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais).

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas exclusivamente para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente, tal fato não tem o condão de afastar, de per si, a condição de traficante. Além do que, este, muitas vezes, se torna comerciante da substância para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que o Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, eis que o delito de tráfico sendo do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular já fixou a pena-base em seu mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

Passo à dosimetria da pena, em observância ao art. 68 do Código Penal e 52 da Lei 11343/06: A
culpabilidade
é a normal à espécie, nada tendo a valorar; Antecedentes Criminais: O réu é
reincidente
, conforme condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 00092563420188140401), o que será considerado na segunda fase, em observância a
Sumula 241 do SJT
; Não há elementos técnicos suficientes nos autos para valoração de sua
conduta social e personalidade
; Os
motivos do crime
são os normais à espécie delitiva, qual seja, o lucro fácil; As
circunstâncias do delito
também não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal; As
consequências
do crime são as normais à espécie, se tratando de um crime que afeta a sociedade e tem impactos para a saúde pública; O
comportamento da vítima
não se aplica ao caso, por se tratar de crime sem vítima determinada; A
quantidade da substância apreendida
é favorável, tendo em vista a apreensão total em torno de 6,2g de cocaína; A
natureza da droga
é circunstância desfavorável, haja vista que a cocaína goza de poder viciante imensurável.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima mencionadas, fixo a
pena-base
no mínimo, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) DM.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2025